Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Erro material na atualização do débito. Anatocismo. Correção monetária.
1. Ante a preclusão consumativa, não se conhece do capítulo do recurso que versa questão impugnada em agravo anterior.

2. A correção monetária é devida durante todo o período da mora.